Tribunal: TJMT
Processo: 1008635-92.2022.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008635-92.2022.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VANIA LUCIA DOS SANTOS CAMARGO - CPF: 630.404.251-53 (APELANTE), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.652.226/0001-16 (APELADO), BRUNO BORIS CARLOS CROCE - CPF: 289.307.538-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO – COMPROVADA A CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – VALOR EMPRESTADO DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a contratação do empréstimo efetivada por via eletrônica, não há como ser reconhecida a nulidade do negócio jurídico.

Constatado que, por ocasião da contratação do mútuo feneratício, a parte autora encaminhou, por meio eletrônico, cópia de documentos pessoais e uma “selfie” à instituição financeira, como forma de comprovar a sua identidade, aquiescendo com o empréstimo contraído, não há como ser reconhecido qualquer vício de consentimento, sobretudo porque o valor emprestado foi depositado em conta corrente e utilizado, sem qualquer contestação, pela mutuária.

Não estando evidenciado qualquer vício de consentimento, não há razão para que seja reconhecida a nulidade do contrato de empréstimo celebrado pelas partes litigantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
Vania Lucia dos Santos Camargo
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos Morais,
ajuizada em face do
Lecca Credito, Financiamento E Investimento S.A.
Por conseguinte, condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspenso nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC.

Alega que tendo tomado conhecimento do protesto indevido em seu nome, registrou boletim de ocorrência, por entender ilícita a dívida.

Argui que não contratou com a requerida, defendendo que não houve apresentação nos autos de qualquer documento assinado, a fim de comprovar a regularidade da contratação do cartão de crédito que originou a dívida protestada.

Defende a irregularidade do débito lançado em seu nome, não tendo a requerida desincumbido de comprovar a regularidade da dívida.

Pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a procedência de seus pedidos, mostrando-se indevida a cobrança, condenando a requerida à indenização por danos morais.

Contrarrazões junto ao Id. 173222830.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Vania Lucia dos Santos Camargo
ajuizou a demanda, aduzindo, em suma, ter sido surpreendida por um protesto junto ao 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá-MT, referente ao título nº 5416453, com vencimento para o dia 14/09/2021, no importe de R$ 586,34 (quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos).

Citada, sustentou a requerida, a ausência de irregularidade da dívida cobrada, defendendo ser correspondente bancário e que todo o processo de intermediação do empréstimo é feito via aplicativo de telefonia de celular, devendo o interessado acessar o website, escolher o valor desejado, preencher seus dados pessoais e encaminhar os respectivos comprovantes de tais informações, a fim de efetivar a contratação do empréstimo. Defende que a autora realizou a contratação de empréstimo e tendo se tornado inadimplente, teve o seu nome protestado.

Enfatizou que, no caso dos autos foram adotadas todas as medidas de segurança necessárias, tendo a autora apresentado seus documentos pessoais, prova de vida e “selfie”, efetivando regularmente a contratação do empréstimo.

Defendeu que a quantia solicitada pela autora foi integralmente disponibilizada em sua conta corrente indicada no aplicativo.

Do contexto probatório dos autos verifica-se que a parte requerida apresentou junto à defesa, “print” dos dados inseridos pela autora junto ao aplicativo, quando da solicitação do empréstimo. Bem como, acostou imagem dos documentos pessoais encaminhados e a
foto da autora
indicada como “prova de vida”, no ato da contratação.

Apura-se, no caso concreto, do acervo probatório produzido, que a contratação do empréstimo foi efetivada por via eletrônica, de forma que não há como ser reconhecida a nulidade do negócio jurídico.

Constatado que, por ocasião da contratação do mútuo feneratício, a parte autora encaminhou, por meio eletrônico, cópia dos documentos pessoais e uma “selfie” à instituição financeira, como forma de comprovar a sua identidade, aquiescendo com o empréstimo contraído, não há como ser reconhecido qualquer vício de consentimento, sobretudo porque o valor emprestado foi depositado na conta corrente da autora e utilizado, sem qualquer contestação, pela mutuária (Id 173222814 - Pág. 9).

Não estando evidenciado qualquer vício de consentimento, não há razão para que seja reconhecida a nulidade do contrato de empréstimo celebrado pelas partes litigantes.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COMBINADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO - INOVAÇÃO DIGITAL QUE PERMITE PROVA POR MEIO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO - ARTIGO 441 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos, nos termos do artigo 441 do Código de Processo Civil. 2. Acerca do contrato, cumpre esclarecer foi gerado por meio de dispositivo eletrônico e assinado digitalmente pela autora, constando data, hora e código do aceite, nos termos da Resolução n.º 4.480 de 2016. Nessa oportunidade, a autora enviou à instituição bancária foto pessoal em posse de seu documento de identificação com foto, o que torna verossímil as alegações da instituição bancária no sentido de que o consumidor firmou o contrato juntado. 3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.
(N.U 1005873-35.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com as ressalvas do art. 98, §3º, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023